Tribunal: TJBA
Processo: 8101203-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101203-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGANTES: JOSE LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)

Advogado(s):
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, julgando improcedente o pedido de nomeação. Alegam omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à inaplicabilidade de precedente do Órgão Especial do TJBA e à interpretação do Tema 683 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado a aplicação de precedente vinculante do Órgão Especial do TJBA em caso análogo; (ii) estabelecer se houve contradição na interpretação do Tema 683 do STF quanto ao prazo para ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado omite-se ao deixar de enfrentar expressamente o precedente do Órgão Especial do TJBA (MS nº 8015012-39.2019.8.05.0000), que reconheceu o direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas por preterição arbitrária.

4. A omissão é sanada, esclarecendo-se que, embora o precedente seja relevante, ele não se aplica ao caso concreto por ausência de elementos fáticos idênticos, especialmente quanto à não comprovação de posse até 30/04/2023, marco temporal fixado em TAC firmado entre o MP, o Estado da Bahia e o TJBA.

5. Não há contradição na interpretação do Tema 683 do STF, pois a decisão recorrida não se fundamenta na suposta intempestividade da ação, mas na ausência de comprovação da preterição e na não incidência das condições do TAC, o que prejudica o exame da alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
(i)
A omissão quanto à aplicação de precedente do Órgão Especial deve ser sanada mediante esclarecimento sobre sua inaplicabilidade por distinção fática relevante.
(ii)
A ausência de posse até a data-limite fixada em TAC firmado com o Estado constitui elemento essencial para afastar o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.
(iii)
A improcedência do pedido de nomeação fundamenta-se na ausência de preterição arbitrária comprovada, e não na intempestividade do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8015012-39.2019.8.05.0000, Órgão Especial, j. 2024; STF, Tema 683 da Repercussão Geral (RE 766.304/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
(processo nº
8101203-16.2021.8.05.0001
)

o
posto
s
po
r
JOSÉ LEONARDO DE LIMA PARENTE e outros (3)

ESTADO DA BAHIA
em face d
o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, ora
Embarg
ado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
COLHER PARCIALMENTE
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

SEM EFEITO MODIFICATIVO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA